Tribunal: TJBA
Processo: 8001001-76.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001001-76.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SERGIO MURILO XAVIER DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
HUGO GABRIEL DE CARVALHO ARAUJO

APELADO: ANA CRISTINA PEREIRA ROSA

Advogado(s)
:
FLAVIO RICARDO NUNES VIANNA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. OMISSÃO SOBRE CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta com o objetivo de reformar sentença que revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida ao autor e, em contrapartida, deferiu o benefício à parte ré. O juízo de origem fundamentou a revogação da gratuidade na omissão do autor sobre sua condição de empresário, na existência de indícios de capacidade financeira (aquisição de imóvel e veículo, além de procedimento estético oneroso), e na insuficiência dos documentos apresentados para comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a revogação da justiça gratuita, com base na análise concreta dos elementos constantes nos autos e na ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência, encontra amparo na legislação processual civil e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita exige avaliação concreta da situação econômica da parte requerente, sendo insuficiente a simples declaração de pobreza, que goza apenas de presunção relativa (CPC, art. 99, § 3º).

4. O juiz pode indeferir ou revogar o benefício diante de elementos que indiquem capacidade de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

5. A omissão relevante do autor quanto à sua condição de empresário compromete a credibilidade da alegação de hipossuficiência.

6. A aquisição de imóvel no valor de R$ 70.000,00, a compra de veículo e a realização de procedimento estético oneroso são indicativos concretos de capacidade financeira incompatível com o benefício requerido.

7. Os documentos apresentados (CTPS sem registros, fatura de cartão de crédito e fotos da residência) não são suficientes para comprovar a real condição econômica do autor.

8. O autor teve oportunidade de complementar os autos com documentos mais robustos (extratos bancários, declaração de imposto de renda, comprovantes de renda), mas permaneceu inerte, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

9. A decisão encontra respaldo na jurisprudência do STJ, segundo a qual o magistrado pode indeferir o pedido de gratuidade quando houver elementos que contrariem a alegada hipossuficiência, sendo vedada a adoção de critérios exclusivamente objetivos para sua concessão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001001-76.2024.8.05.0146
, em que figuram, como apelante,

SERGIO MURILO XAVIER DA SILVA JUNIOR,
e, como apelada,
ANA CRISTINA PEREIRA ROSA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)